Tribunal: STF
Processo: HC 221994
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cleudson Garcia Montali contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AgRg na TutPrv no HABEAS CORPUS Nº 652.184-SP, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO RAIO-X. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CRIME DE LICITAÇÕES, DIVERSOS DELITOS DE CORRUPÇÃO ATIVA, PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO DOMICILIAR. EXTREMA DEBILIDADE EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 318, II, do CPP permite ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave. Além disso, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo, para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos em lei. 2. De fato, em uma primeira decisão, determinei, como medida de cunho humanitário lastreada no princípio da dignidade da pessoa humana, a substituição da segregação cautelar do agravante por prisão domiciliar, tendo em vista, em especial, o laudo médico subscrito em 1º/5/2021 – juntado aos autos em 8/4/2022, após a impetração do writ –, em que o médico contratado pelo agravante afirmou que a falta de alimentação adequada no estabelecimento prisional poderia acarretar falência de seus órgãos, atrofia generalizada e demência transitória ou definitiva, de modo que poderia ocorrer risco de vida ou prejuízo definitivo para a saúde do ora agravante. 3. Ocorre que referida decisão foi reconsiderada, em agravo regimental interposto pelo Ministério Público, pois este fez juntar aos autos relatórios de saúde - datados de 5/5/2021 e 24/5/2021, os quais, apesar de já existiram quando da juntada, pela Defesa, do laudo anterior, não haviam sido, ainda, apresentados. Tais relatórios afirmavam apresentar, o acusado, bom estado geral de saúde, estando corado, hidratado, sem limitações de atividades corriqueiras ou convívio em seu meio e, ainda, não apresentando sinais ou sintomas de instabilidade ou gravidade. 4. Agora, a defesa juntou aos autos, mais uma vez, novos laudos médicos, subscritos em 4/7/2022, 15/7/2022 e 22/7/2022 – os quais, outrossim, não foram conhecidos pelas instâncias ordinárias nas decisões questionadas no presente habeas corpus, já que o writ originário foi julgado em 15/3/2021. 5. De forma excepcional, analisa-se, agora, os novos laudos apresentados e deles extrai-se, em resumo, do laudo mais completo (subscrito por dois médicos e um fisioterapeuta, após a realização de número elevado de procedimentos e exames) que o agravante, que passou por cirugia bariátrica em 2017, apresentou perda de peso e de massa muscular, com força muscular reduzida. Também foram atestados, em um dos laudos, dumping após alimentações ricas em carboidratos, sinais de desnutrição, diarreia esporádica e transtorno depressivo. Apesar disso, o estado geral de saúde do preso foi descrito como regular, com colocação normal, hidratado, afebril, sem coloração azulada, pelo com aspecto normal e ativo. Ademais, mesmo pesando 74 quilos, seu IMC encontrava-se dentro da faixa de normalidade. Asseverou-se, ainda, que o ora agravante teria negado sentir sintomas de hipoglicemia, ideação suicida, perda de consciência ou dor torácica, tendo ele relatado pequena oscilação do equilíbrio e que, durante as breves caminhadas no corredor do pavilhão, apresenta fadiga em poucos minutos. 6. Conclui-se, da análise superficial que pode ser feita neste writ - cujos laudos sequer foram objeto de cognição pelas instâncias ordinárias -, que o agravante, de fato, parece apresentar algumas patologias. É inegável que os problemas relatados pelos médicos diminuem a qualidade de vida do agravante. Entretanto, diante do quadro até então apresentado pela defesa, não se pode assegurar que ele estaria a experimentar estado de saúde extremamente debilitado. Primeiro, porque os relatos médicos, conquanto tenham descrito estado de saúde ruim, não trataram de estado extremamente debilitado. Segundo, pois, em não tendo sido, os laudos apresentados, objeto de análise pelas instâncias de origem, sequer houve possibilidade de contraditório por parte do Ministério Público que, apenas agora, toma ciência da existência desses novos laudos. 7. Ademais, "já decidiu esta Corte que para a excepcionalidade da colocação do preso provisório em prisão domiciliar, necessário estar devidamente comprovado que o recluso é portador de doença grave cujo tratamento não possa ser ministrado no próprio estabelecimento prisional em que esteja recolhido, ou que o tratamento médico ali prestado é ineficiente ou inadequado (HC 121.258/SE, Rel. Min. JORGE MUSSI, Dje 15/12/2009)" (HC 156.399/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 4/3/2010, DJe de 26/4/2010), o que não se pode falar que ocorra na espécie, já que o próprio estabelecimento prisional permite a entrega, por familiares, de alimentação e suplementos que o paciente considerar mais adequados, como a proteína solúvel "whey protein" e suplemento alimentar de vitaminas e minerais "Bariatric Fusion Plus", haja vista que esses suplementos não pertencem ao rol do SUS. 8. Por fim, as alegações de que teria havido concessão de liberdade provisória e, ainda, de prisão domiciliar ao ora agravante, além de fazerem referência a processos criminais distintos da ação penal que integra o objeto deste agravo, representam inovações recursais, vedadas em sede de agravo regimental. 9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, sem prejuízo da análise do tema pelas instâncias ordinárias.”(eDOC 10, p. 1,2).



    O impetrante narra que o paciente encontra-se preso em razão de supostos crimes cometidos na operação Raio X. Foram expedidos mandados de prisão preventiva pelos juízos da 1ª vara criminal de Carapicuíba – SP, da 1ª vara criminal de Penápolis – SP, da 1ª vara criminal de Birigui e da 2ª vara criminal de Birigui – SP. Ou seja, são 05 (cinco) processos conexos, envolvendo supostos desvios de verbas públicas.



    Informa que, considerando o mau estado geral de saúde, o Tribunal de origem concedeu a prisão domiciliar nos autos do habeas corpus nº 2117466-15.2022.8.26.0000 da 16ª Câmara Criminal do TJ-SP e nos autos do habeas corpus nº 2252853-02.2022.8.26.0000 da 5º Câmara Criminal do TJSP. (processos não sentenciados).



    Acrescenta que “A avaliação da atual da situação clínica do Paciente foi realizada, A PEDIDO DOS DESEMBARGADORES DA 5ª E 16ª CÂMARAS CRIMINAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA BANDEIRANTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM AGOSTO E OUTUBRO/2022, tanto por médicos do setor público de saúde quanto por particular, e, em todos, apresentando perda de peso significativa, Sarcopenia Geral, Queda do Estado Geral, Dispneia, Síndrome de Dumping, Acarretamento Depressão Grave, podendo evoluir para iminência de suicídio, conforme se comprova pelos documentos que seguem em anexo.” (eDOC 1, p. 6)



    Adiciona que perícia médica oficial realizada em 27.10.22 comprovou o mau estado de saúde: “RECENTEMENTE, DEVIDO A EXTREMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA o Desembargador PINHEIRO FRANCO da E. 5ª Câmara da Corte Bandeirante, que determinou a realização de perícia médica oficial no paciente em 27/10/2022 a ser realizada pela Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, o qual constou que o paciente está em MAU ESTADO GERAL, e por isso, foi também concedida a prisão domiciliar para tratamento médico ao paciente no habeas corpus nº 2252853-02.2022.8.26.0000, prevento referente a ação penal nº 1002882-56.2022.8.26.0127 da 1ª vara criminal de Carapicuíba – SP, conforme se comprova pelos documentos que seguem em anexo.” (eDOC 1, p. 7).



    Aduz que requereu a extensão da prisão domiciliar aos demais processos, mas que foi indeferido “sob o argumento de que deve ser pedida ao juízo prevento sob pena de violação do juiz natural.” e que “o indeferimento de seu porque os processos sob prevenção da referida 3ª câmara, de relatoria do Desembargador Luiz Antonio Cardoso (já sentenciados – docs. em anexo), sob o argumento de que não há previsão na LEP para prisão domiciliar, mesmo em caso de doença grave e mau estado geral, para presos em regime fechado, somente para aberto. (eDOC 1, p.10).



    Requer, portanto, a conversão da prisão preventiva em domiciliar com utilização de tornozeleira eletrônica para todos os processos da 3ª Câmara Criminal/SP, a saber: Autos - 2252869-53.2022.8.26.0000 da 3ª Câmara Criminal - 1ª Vara Judicial de Penápolis – autos nº 1500061-64.2019.8.26.0438; Autos 2252932-78.2022.8.26.0000 da 3ª Câmara Criminal -1ª Vara Criminal de Birigui – autos nº 1500477-48.2019.8.26.0077; Autos nº 2252914-57.2022.8.26.0000 da 3ª Câmara Criminal - 2ª Vara Criminal de Birigui – autos nº 1500094-02.2021.8.26.0077.



    Solicitei informações aos Juízos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Penápolis-SP (autos 1000099-89.2020.8.26.0603), 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui-SP (autos 1500477-48.2019.8.26.0077) e 2ª Vara Criminal da Comarca de Birigui-SP (autos 1500094-02.2021.8.26.0077). (eDOC 38).



    As informações foram prestadas. (eDOC 42).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela denegação da ordem. (eDOC 64).



    O Ministério Público de São Paulo também apresentou parecer pela denegação da ordem. (eDOC 66).



    A defesa apresentou novo pedido de tutela de urgência. (eDOC 70).



    Considerando as informações apresentadas pelos Juízos de origem, bem como o parecer da PGR, solicitei a realização de perícia médica contendo relato detalhado sobre o estado atual de saúde do paciente e informações adicionais que pudessem auxiliar na verificação da necessidade de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. (eDOC 75).



    Laudo médico foi apresentado. (eDOC 78). 



    A defesa atravessou petição requerendo novamente a concessão da prisão domiciliar. (eDOC 80).



    Tendo em vista que em laudo juntado (eDOC 78) não foram apresentadas as informações adicionais que pudessem auxiliar na verificação da necessidade de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, solicitei à médica que realizou a referida perícia informações complementares, em especial sobre a possibilidade da continuidade do tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. (eDOC 91).



    Em 15.12.2022, a médica ratificou as informações prestadas (eDOC 96).



    Complementando o laudo médico, o Diretor Técnico do presídio em que o paciente se encontra, afirmou que “o preso tem condições de continuar o tratamento no estabelecimento prisional.” (eDOC 97).



    A defesa apresentou nova petição requerendo “o efetivo cumprimento da decisão exarada com a análise do prontuário médico do paciente ou, por estar comprovado que a unidade prisional não está fornecendo todo o tratamento e medicamentos ao paciente e ainda, descumpre ordem judicial, desde logo conceda a prisão domiciliar sob pena de que o quadro do paciente se agrave ainda mais e diante da desídia do ambiente prisional.” (eDOC 99).  



    Em outra petição de 18.12.2022, a defesa informa que “a unidade prisional encaminhou o paciente com emergência para a unidade de saúde conveniada em 16/12/2022, onde o mesmo foi atendimento pela médica plantonista, Dra. MARCELA BRAGA GONFIANTINI, CRM: 201733-SP, NA DATA DE 16/12/2022, que emitiu o Laudo mais atualizado...”



    Este novo laudo de 16.12.2022 encontra-se disponível em eDOC 108.



    Nova petição foi apresentada pela defesa sobre a última consulta realizada em 16.12.2022. Declara que, especialmente em razão do diagnóstico de sarcopenia e depressão, a prisão domiciliar deve ser concedida.



    É o relatório.



    Decido.



    O paciente requer, em síntese, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar alegando problemas de saúde que demandam tratamento permanente e afirmando que o estabelecimento prisional não oferece suporte para o tratamento adequado às doenças. 



    No caso específico deste paciente, verifico que a irresignação merece prosperar.



    Inicialmente, consigno que o paciente impetrou recentemente outros writs nesta Corte, os quais apresentam atos coatores diferentes, mas que objetivam a mesma conclusão, ou seja, a conversão da prisão preventiva em domiciliar. 



    O artigo 318 do CPP apresenta as hipóteses de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar: 



    “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: 



    I - maior de 80 (oitenta) anos; 



    II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;



    III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; 



    IV - gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.” 



    São diversos os laudos médicos apresentados neste writ e nos outros pedidos da defesa apresentados tanto nesta Corte quanto no TJSP.



    Laudo médico apresentado por médico da UBS do município de Lavínia/SP, em 27.10.22, informa que o paciente está fraco, desnutrido e apresenta piora do estado geral (eDOC 8).



    O laudo médico por mim solicitado e apresentado em 7.12.2022 (eDOC 78) -e ratificado em 15.12.22 (eDOC 96) - não comunica sobre a possibilidade de continuidade do tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Essa última informação foi apresentada apenas pelo Diretor Técnico do presídio. (eDOC 97).



    O mais recente laudo, de 16.12.2022 (eDOC 108) refere-se à consulta realizada por médica plantonista de unidade de saúde conveniada. O paciente foi encaminhado com emergência para a unidade de saúde e declarou:



    “...QUEIXA DE PROSTAÇÃO...TREMORES NO CORPO...TESTE CLÍNICO DE SENTAR E LEVANTAR, COM DIAGNÓSTICO DE SARCOPENIA...REFERE QUE EVOLUIU COM DEPRESSÃO COM TENDÊNCIA A SUICÍDIO, MANTENDO SINTOMAS DE DEPRESSÃO APESAR DE MEDICAÇÃO VIGENTE NO MOMENTO...TAMBÉM QUEIXA DE BALANOPOSTITE E TENESMO AO EVACUAR COM SUSPEITA DE ABSCESSO ANAL...”(eDOC 108).



    Ou seja, neste último teste clínico o paciente afirmou estar com dificuldade de sentar e levantar, diagnóstico de sarcopenia, suspeita de abscesso anal, tremores no corpo e, não obstante as medicações para tratamento de depressão, refere que “evoluiu com depressão com tendência a suicídio”.(eDOC 108).



    Ademais, a médica informou que o paciente sentiu dor intensa ao toque ao redor do canal anal e sobre a depressão relatou “episódio depressivo não especificado” (CID 10 F329). (eDOC 108).



    Ademais, há histórico de cirurgia bariátrica realizada em 2017 e significativa perda de peso.



    Portanto, de acordo com este último laudo médico realizado por médica da emergência de unidade de saúde conveniada (UBS do Município de Lavínia/SP), não há dúvidas quanto à gravidade do seu quadro clínico atual e a necessidade de concessão de prisão domiciliar humanitária.



    Este foi, inclusive, o entendimento do TJSP julgamento do Habeas Corpus Criminal nº 2117466-15.2022.8.26.0000. Eis a ementa:



    “Habeas Corpus. Pedido de concessão de prisão domiciliar em razão de doença grave. Possibilidade. Documentos médicos fornecidos pelo sistema público de saúde e juntados aos autos, evidenciando o grave estado de saúde do paciente. Paciente bariátrico, que apresenta sintomas depressivos graves com possível evolução para suicídio. Requisitos da prisão domiciliar preenchidos. Ordem concedida.”(eDOC 2).



    Registro que, em um Estado Democrático de Direito, é necessário compatibilizar a aplicação da legislação penal e processual penal, bem como a boa garantia da ordem, com os direitos individuais das pessoas presas. Nesse sentido, já decidiu esta Corte:



    “Habeas corpus. Processual Penal. Pleito de conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar humanitária. (CPP, art. 318, inciso II). Excepcionalidade da medida. Paciente submetido a procedimento cirúrgico complexo e de grande porte para a extração de um câncer. Alto risco de saúde e grande possibilidade de desenvolver infecções no cárcere, o qual foi reconhecido em laudo pericial assinado por perito do estado. Dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). Preservação da integridade física e moral dos presos cautelares. Indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público (v.g. RHC nº 94.358/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/3/14). Demonstração satisfatória da situação extraordinária. Superação do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal. Ordem concedida para converter a custódia preventiva em prisão domiciliar. Reavaliação, a cada 2 (dois) meses, da necessidade de subsistência ou não dessa forma de cumprimento da custódia, enquanto perdurar a necessidade da preventiva decretada (CPP, art. 312), determinação ao juízo processante”. (HC 153.961, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.5.2020)



    Ante o exposto, considerando a delicada situação de saúde específica e personalíssima do paciente, concedo a ordem de habeas corpus de ofício, para substituir a prisão preventiva do paciente por domiciliar e, com base no art. 318-B e 319 do CPP, impor cumulativamente as seguintes medidas cautelares: 



    I) proibição de manter contato pessoal, telefônico ou por meio eletrônico ou virtual com eventuais vítimas, testemunhas ou corréus do processo;



    II) monitoramento eletrônico.



    III) proibição de prestar serviços ou participar, direta ou indiretamente, das pessoas jurídicas que teriam sido utilizadas para a prática dos crimes narrados na denúncia, bem como de receber rendimentos, lucros ou ganhos dessas entidades;



    III) proibição de alienar ou receber bens ou direitos de terceiros sem a comunicação prévia ao Juízo de origem.



    IV) proibição de sair do país, com a entrega de seu passaporte em Juízo.



    O paciente deverá informar, imediatamente, o endereço domiciliar, além de manter registro atualizado de todas as visitas que recebe, a ser enviado eletronicamente ao juízo de origem para acompanhamento mensal.



    Admite-se apenas saída para emergência médica, com comunicação e comprovação ao Juízo da origem em 24 horas.



    Destaca-se que o descumprimento injustificado de qualquer medida cautelar importará o imediato restabelecimento da prisão em estabelecimento prisional.



    Comunique-se com urgência o juiz de primeiro grau. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente